Tribunal: STF
Processo: RHC 59646
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
DEPOSITARIO INFIEL. PRISÃO.
A PRISÃO CIVIL DO DEPOSITARIO INFIEL PODE SER DECRETADA NO PRÓPRIO
PROCESSO DE EXECUÇÃO EM QUE SE CONSTITUIU O ENCARGO,
INDEPENDENTEMENTE DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE DEPOSITO E DOS
PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.